Tribunal: TJSP
Processo: 2083769-13.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083769-13.2016.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL, são agravados OSMAR LONGHITANO e ANTONIO ASCENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083769-13.2016.8.26.0000 - Taquaritinga 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: OSMAR LONGHITANO E ANTONIO ASCENCIO
VOTO no 130717
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeição
da impugnação - Sentença de extinção do feito - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito,
trânsito em julgado 07/8/2018, de tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal,
com a consequente perda de objeto do inconformismo, conforme transcrição segue:
“Trata-se de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública referente a expurgo inflacionário, tendo a parte exequente instruído o pedido
inicial com as cópias relevantes. Houve a garantia do Juízo com o depósito do valor
apontado pela parte exequente, sendo apresentada impugnação ao cumprimento de
sentença. Foi reconhecida a competência deste Juízo para processar e julgar o
cumprimento de sentença, rejeitando as matérias trazidas pelo devedor (parte legítima
para figurar no polo passivo, não ocorrência da prescrição, aplicação dos juros
remuneratórios e dos juros de mora, termo inicial dos juros, correção pela Tabela Prática
do E. Tribunal de Justiça, cumulação e honorários advocatícios), determinando a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083769-13.2016.8.26.0000 - Taquaritinga 3/4
pericial contábil para apuração do exato valor destinado a recompor o saldo existente na
caderneta de poupança, para fins de reparação de danos. Juntado o laudo contábil,
sobreveio impugnação pelo Banco executado. O I. Perito (Dr. Wagner Penharbel - CPF
832.560.598-72) requereu o levantamento do depósito efetuado em 07.05.2018, na conta
judicial no 2700108470953, parcela 1, no valor de R$500,00, eis que realizado a título de
pagamento dos honorários periciais. É a síntese dos atos processuais. Fundamento e
decido. Desnecessária a produção de outras provas, por se tratar de questão de mérito
unicamente de direito. A impugnação do banco executado relativa ao cálculo também não
merece prosperar, pois, visa apenas discutir matéria já apreciada anteriormente (termo
inicial e não cabimento de juros remuneratórios e honorários advocatícios), não trazendo
cálculo com os valores que entende devidos. Diante do exposto, rejeito a impugnação ao
laudo pericial. Observo que a obrigação foi satisfeita, pois, o valor depositado no prazo
legal foi exatamente o valor apontado pela parte exequente, nos termos da determinação.
E mesmo que o laudo pericial contábil traga um valor maior, é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandando (CPC, art. 492). Não há,
portanto, que se falar em débito remanescente, pois, como mencionado, o depósito foi
efetivado no prazo legal. Considerando que o adimplemento é causa extintiva da
obrigação, declaro extinta a presente execução de título judicial (cumprimento de
sentença) e o faço com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Deixo
de condenar o banco-requerido em sucumbência, eis que já fixada a fls. 109/115, devendo
a parte interessada requerer a execução do valor dos respectivos honorários
sucumbencias, através de incidente próprio. Depois do trânsito em "julgado", expeça-se
mandado de levantamento em favor da parte exequente. Com relação aos honorários do
Perito, defiro o imediato levantamento, servindo cópia desta decisão como ALVARÁ
JUDICIAL para levantamento do depósito acima mencionado, onde constam os dados
necessários ao cumprimento da ordem. Deverá o "expert" imprimir a decisão e apresentar
na instituição financeira, à qual cabe encaminhar a este Juízo a comunicação de
levantamento do valor devidamente atualizado, com os acréscimos legais. Deixo de
condenar o vencido ao pagamento das despesas processuais uma vez que a parte
exequente é beneficiária da gratuidade processual, não existindo valores a serem
ressarcidos. Oportunamente, arquivem-se os autos. Lance-se a movimentação unitária
correspondente. Intimem-se e cumpra-se.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083769-13.2016.8.26.0000 - Taquaritinga 4/4
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator